Tribunal: TJDFT
Processo: 0715535-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715535-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGISTICA AGRAVADO: RANARA VALENCA MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT e ITL – Instituto de Transporte e Logística contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa SISBAJUD em face da empresa individual constituída pela agravada, sob o fundamento de que o pedido constituía mera reiteração de diligência já realizada e frustrada. Os agravantes alegam que a decisão agravada impede a satisfação do crédito exequendo, uma vez que a empresa individual é uma ficção jurídica que não distingue o patrimônio do empresário individual do patrimônio da pessoa natural. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada nova pesquisa de ativos financeiros sob o CNPJ da empresa individual de titularidade da agravada. Preparo regular (ID. 71169321). É o relatório. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, intenta a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos em nome da empresa individual da parte agravada por meio do sistema SISBAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE e ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGISTICA em face de RANARA VALENCA MENEZES objetivando o pagamento do valor de R$ 43.561,96 (atualizado em 14.07.2020, ID. 67654062 dos autos de origem). Citação da executada ao ID. 57359074, dos autos de origem. Foram realizadas pesquisas eletrônicas para localização de bens da parte executada, as quais restaram infrutíferas (ID. 65402748 dos autos de origem). A execução foi suspensa ao ID. 66650860 dos autos de origem. Os exequentes requereram a realização de pesquisas em busca de bens da empresa individual em nome da parte executada, as quais foram realizadas em 31.07.2020 (ID. 69020183 dos autos de origem) e restaram infrutíferas e os autos retornaram à suspensão (ID. 71214419 dos autos de origem). Após novas diligências em busca de bens em nome da agravada terem restado infrutíferas (ID. 226918902 dos autos de origem), os exequentes se manifestaram ao ID. 228323739 (dos autos de origem) para requerer nova busca de bens em nome da empresa individual em nome da parte executada, pedido que restou indeferido ao ID. 230092515 (dos autos de origem). Consoante relatado, a parte exequente/agravante busca a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a realização de pesquisa SISBAJUD em face da empresa individual constituída pela agravada. É certo que constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido de realização de pesquisa SISBAJUD em face da empresa individual constituída pela agravada. Como se viu, a execução foi iniciada em 03.09.2019, e até o momento não houve satisfação do crédito, o que torna razoável nova diligência, conforme pleiteado pelos exequentes. Nesse sentido, segue o entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EXECUTADO MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE DA PESSOA NATURAL E DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes do STJ. 2. No caso, o executado, pessoa física, é empresário individual. Assim, considerando que o patrimônio do devedor se confunde com o patrimônio da empresa individual, cabível a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD da empresa individual. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1836447, 0743824-93.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.) Forte em tais argumentos, defiro o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa SISBAJUD em face da empresa individual constituída pela agravada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 28 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital